Tribunal: TCU
Processo: 006.786/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras-2014 nas obras de construção da variante ferroviária de Camaçari - BA, integrante de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) destinada a verificar se o investimento federal em corredores ferroviários (malha concedida) a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) teria eliminado os conflitos entre a operação ferroviária e o tráfego de pessoas e veículos em perímetro urbano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras-2014 sobre as obras de construção da variante ferroviária de Camaçari - BA, integrando a Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) destinada a verificar se o investimento federal em corredores ferroviários (malha concedida) a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) teria eliminado os conflitos entre a operação ferroviária e o tráfego de pessoas e veículos no correspondente perímetro urbano; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Marcelo Almeida Pinheiro Chagas e Mario Dirani diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além da cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 9.2.1. ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), além de Marcelo Almeida Pinheiro Chagas e Mario Dirani, para ciência; 9.2.2. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para ciência; 9.2.3. a Danielle de Meneses Oliveira Mady, como Delegada de Polícia Federal, para ciência em suplemento às informações prestadas no bojo do referido TC Processo 003.419/2015-0 (apensado), cuidando ali da solicitação para obter as informações sobre o andamento dos correspondentes processos (TC Processo 035.103/2011-6 , TC Processo 006.786/2014-6 e TC Processo 001.306/2011-1 ); e 9.3. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.